Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17098710, o exequente pede a desistência da renúncia apresentada por ROSEMARY MENDES DA SILVA quanto à correção monetária dos seus créditos pelo IPCA-E, sob o argumento que não foi objeto de homologação. O Distrito Federal, por sua vez, afirmou não se opor, desde que a desistência ainda não tenha sido homologada por este juízo (ID 17729615). É o histórico necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que ROSEMARY MENDES DA SILVA anuiu ao acordo noticiado nos autos (ID 12893694). Na fase de elaboração dos cálculos em relação à beneficiária, em razão do Tema 810 da repercussão geral, determinou-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão paradigma. A suspensão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração de ID 12893759, exarado pela e. Desembargadora Ana Maria Amarante, na condição de relatora consignada. O exequente, em diversas oportunidades, pleiteou o prosseguimento do feito em relação à servidora, aceitando a incidência do índice de remuneração da poupança (IDs 12893718, 12893725, 12893763 e 12893736). Ao se manifestar quanto ao pedido, o Distrito Federal aduziu à ID 12893766 que concordava com a expedição do precatório, com juros e correção monetária pela TR por todo o período, “desde que os beneficiários renunciem expressamente à diferença eventual gerada pela modulação”. À ID 12893774, a servidora Rosemary Mendes da Silva aceitou a proposta do ente distrital e renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, pugnando, por isso, pelo desobrestamento do feito. O devedor não se opôs ao pedido (ID 12893778) Nesse contexto, julgou-se o agravo interno interposto pelo SINDIRETA parcialmente procedente para determinar a continuidade do processo em relação à ROSEMARY MENDES DA SILVA. Confira-se o trecho do voto da Relatora designada (ID 12893788): Assim, em que pesem os argumentos lançados pelo agravante no que concerne à suposta ausência de risco de dano irreparável aos confres públicos, a decisão proferida pelo e. Ministro Luiz Fux, ainda que monocrática, deve ser acolhida pelo Tribunal, diante de seu caráter vinculante e da discordância de uma das partes em relação à questão. Isso porque, intimado o Sindireta sobre a proposta ofertada pelo Distrito Federal, apenas alguns peticionantes renunciaram à correção monetária pelo IPCA-E e concordaram com a aplicação do art. 1o, F, da Lei 9494/97 (fl. 724). O Distrito Federal não se opôs à renúncia e desistiu de recursos quanto aos peticionantes. Porém, em relação aos demais, pugna pela suspensão do processo até a apreciação pela Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Desse modo, em face dessa renunciante, solução diversa se impõe, pois falecem os motivos que levaram à paralisação do processo, até que sejam modulados os efeitos do Tema 810 do STF. Impende salientar que a pertinência da homologação de desistência dos devedores e expedição dos precatórios ficará a cargo do relator originário, tendo em vista que a atuação desta relatora designada reserva-se apenas ao sobrestamento do feito. Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a continuidade do processo em relação à ROSEMARY MENDES DA SILVA e o retorno dos autos ao relator original do feito para as providências cabíveis. Verifica-se que a razão para o desobrestamento do feito em relação à servidora foi a renúncia apresentada, somente permanecendo pendente a homologação porque o voto condutor não decorreu do relator originário do feito. A retomada do trâmite processual à ID 12893774 aperfeiçoou o ato de renúncia, pois dele decorreram efeitos. Assim, não pode, nesse momento processual, a beneficiária retratar-se do pedido, pois haveria quebra da legítima confiança das expectativas de uma das partes, geradas pelo comportamento inicialmente adotado pelo da outra parte. Sobre o tema, confiram-se as lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[1], in verbis: A vedação do comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento, após ter produzido, em outra pessoa, uma determinada expectativa. É, pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento (vedação da incoerência), contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas de terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 17098710 e determino que se observe a decisão de ID 16302314, para que se remeta os autos à Contadoria Judicial, devendo-se atentar na atualização dos cálculos: Quanto à ROSEMARY MENDES DA SILVA: a) a cláusula 6a da transação noticiada nos autos à ID 12893607, a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 12893774), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Em relação à anuente ROSINHA RESENDE MOREIRA: b) a cláusula 6a da transação noticiada nos autos (ID 12893607), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado à ID 12893633. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. I. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] In Direito Civil: teoria geral. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 608. Brasília, 27 de julho de 2020.